Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-92.2020.8.26.0568
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Sentenciado não localizado no endereço declinado em Juízo – Ausência de justificativa plausível – Revogação do benefício – Período em que permaneceu em livramento condicional não computado para cumprimento da pena – Inteligência do art. 142, da Lei de Execuçã0 Penal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000870-92.2020.8.26.0568, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCAS
EDUARDO DAVID CAPATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000870-92.2020.8.26.0568 - Voto no 7744
2
Agravo em Execução Penal no 0000870-92.2020.8.26.0568
Agravante: Lucas Eduardo David Capato
Agravado: Ministério Público
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 7744
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento
condicional
Sentenciado não localizado no endereço
declinado em Juízo Ausência de justificativa plausível
Revogação do benefício Período em que permaneceu
em
livramento
condicional
não
computado
para
cumprimento da pena Inteligência do art. 142, da Lei
de Execuçã0 Penal Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto por Lucas Eduardo David Capato contra a r. decisão
reproduzida a fls. 27/30 em que a Juíza de Direito revogou o benefício do
livramento condicional, em razão do sentenciado não ter sido localizado no
endereço informado ao Juízo, e determinou o retorno do cumprimento da
pena em regime fechado.
Inconformado, sustenta o agravante que quando
fora revogado o livramento condicional, a pena já teria sido integralmente
cumprida. Aduz que o sentenciado apenas esquecera de comunicar ao
Juízo a alteração de endereço e que atualmente reside com sua esposa e
que possui atividade laborativa lícita. Assim, seria caso de afastar o
reconhecimento da falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000870-92.2020.8.26.0568 - Voto no 7744
3
Oferecidas contraminuta (fls. 35/37) e mantida a
r. decisão agravada, foram os autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 43/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo se infere dos autos, o agravante
descumpriu condições impostas por ocasião do deferimento do livramento
condicional.
Assim é que, no dia 15 de fevereiro de 2020, às
00:49 hs., policiais militares estiveram no endereço informado pelo réu
como sendo o de sua residência e foram informados pelo genitor do
reeducando que este não se encontrava em casa e que ele não sabia
informar seu paradeiro (fls. 20/22).
Efetivamente, o sentenciado, de forma clara,
demonstrou sua desídia com relação à Justiça, pois cabia-lhe manter
atualizado o seu endereço para que pudesse ser localizado.
Tal conduta configura verdadeiro fracasso da
execução, pois não cumprida a mais singela das obrigações do processo
penal, qual seja, a informação de endereço atualizado nos autos.
A
justificativa
apresentada
por
ocasião
da
audiência de justificação, no sentido de que o sentenciado não teria tido
tempo para comparecer em Juízo para informar seu novo endereço mostra-
se descabida e, repita-se, demonstra total descaso com a Justiça, atitude
incompatível com a esperada de sentenciado que cumpre pena em
livramento condicional.
Desta forma, configurada falta grave, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000870-92.2020.8.26.0568 - Voto no 7744
4
mantida a regressão ao regime fechado.
Anoto, por fim, que, nos termos do art. 142, da Lei
de Execução Penal, o período em que o sentenciado permaneceu em
livramento condicional não é computado para fim de cumprimento da
pena que, conforme se verifica dos autos originais, tem término previsto
para 27 de fevereiro de 2021 (Processo no 0007113-90.2019.8.26.0502,
fls. 153/154).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.
Roberto Porto
Relator